Tribunal: TJES
Processo: 5002568-47.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002568-47.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: UARLI LIMA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002568-47.2024.8.08.0006

RECORRENTES: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e UARLI LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e UARLI LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. DESERÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
UARLI LIMA DO NASCIMENTO
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
aduzindo o requerente que em 08/02/2024 firmou empréstimo junto ao requerido para aquisição do veículo NISSAN/Versa SL 1.6, placa ODT1H09, sendo embutido no contrato o seguro prestamista (R$ 300,71), seguro de acidentes pessoais (R$ 1.719,93), registro de contrato (R$ 450,32) e tarifa de avaliação do bem (R$ 599,00), que entende por indevidos. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11003252), o requerido sustenta a legalidade da cobrança das tarifas questionadas, bem como a ausência de danos morais.

A sentença (ID 11003270) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente as CLÁUSULAS DE COBRANÇA DE SEGUROS.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignados, o autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 11003271 e 11003276), sendo que o autor pretende seja acolhido o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e seguro, bem como acolhido o pedido de danos morais. O requerido, por sua vez, defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e de registro do contrato.

Apenas o requerido apresentou contrarrazões (ID 11003283).

VOTO

Em relação ao recurso interposto por
UARLI LIMA DO NASCIMENTO
, o mesmo se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. No despacho de ID 11501852 foi concedido o prazo de 48h para comprovação da situação de miserabilidade. O autor foi devidamente intimado (ID 11891465), porém permaneceu inerte. Posteriormente, novo despacho determinou o recolhimento das custas em 48h (ID 11994963), também sem manifestação (ID 12274779). Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelo requerido.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o recorrente questiona duas tarifas da
CDC nº 7792170/00624774880 (ID 11003234), passo a analisá-las separadamente.

Tarifa de Avaliação
: Não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, o que manifesto minha concordância com o magistrado de piso.

Tarifa de Registro do Contrato
: A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009.

O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva, cabendo a devolução do valor pago (R$ 450,32).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
UARLI LIMA DO NASCIMENTO
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme Enunciado nº 08 das Turmas Recursais
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)